Tribunal: TJES
Processo: 0001979-04.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001979-04.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e outros

APELADO: ALCINDA MARIA COLLI TALIULI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE EM CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA INDEVIDA E NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de débito indevido cumulada com indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela. A parte autora alegou ter sido vítima de cobrança em duplicidade referente a compra parcelada realizada por meio de cartão de crédito, com estornos confusos e novos lançamentos indevidos, os quais geraram encargos financeiros e a indevida negativação de seu nome. A sentença condenou os réus ao estorno dos valores cobrados indevidamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00, à exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e à ratificação da tutela antecipada concedida, com inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve responsabilidade da instituição financeira pelos débitos indevidos e pela negativação do nome da parte autora; (ii) estabelecer se estão configurados os requisitos para a condenação em danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não nega os fatos narrados na inicial, tampouco impugna as provas documentais constantes nos autos, que demonstram cobrança em duplicidade e estornos mal realizados.

A responsabilidade da instituição é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por integrar a cadeia de fornecimento e ter sido responsável direta pela cobrança indevida.

A jurisprudência consolida o entendimento de que a cobrança em duplicidade e a inscrição indevida do nome do consumidor configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, proporcional e em consonância com precedentes de casos análogos.

A ausência de justificativa plausível para a cobrança em duplicidade reforça a existência de ato ilícito, o nexo causal e o dano experimentado pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que realiza cobrança em duplicidade no cartão de crédito responde objetivamente pelos danos causados, inclusive a negativação indevida do consumidor.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

A restituição de valores pagos indevidamente é devida sempre que demonstrada a cobrança indevida, não sendo necessário comprovar má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 927, 405 e 406; CDC, arts. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, e 14; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1008764-70.2019.8.26.0590, Rel. Des. Hélio Faria, j. 26.10.2020; TJ-MG, AC nº 1000018-12.0206.0002, Rel. Desª Evangelina Castilho Duarte, j. 27.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001979-04.2019.8.08.0011

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: ALCINDA MARIA COLLI TALIULI

INTERESSADA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Alcinda Maria Colli Taliuli ajuizou “
Ação de Restituição de Débito Indevido em Conta Corrente com Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Morais
” (fl. 02) em face do Banco do Brasil S/A e de BB Administradora de Cartões de Crédito S/A.

Na petição inicial (fls. 02-15) a Autora informou que em abril de 2015 realizou uma compra parcelada de R$ 5.846,00 (cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais) e os Requeridos debitaram a primeira parcela (de um total de duas) e, concomitantemente, o valor total da compra.

Na sequência, relatou que após inúmeras reclamações, ocorreram estornos confusos e novos débitos indevidos (duplicidade de cobrança), além de gerar encargos rotativos desta confusão gerada pelos Requeridos e, inclusive, a indevida negativação de seu nome - daí, pois, o ajuizamento da demanda.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença de id 16128855, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ALCINDA MARIA COLLI TALIULI para:

Condenar os réus a estornar os valores debitados indevidamente, nos termos apurados liquidação, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e, a partir de 28/08/2024, aplicar-se-á o regime do art. 406 do Código Civil.

Condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta sentença (IPCA) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 28/08/2024, e, a partir daí, conforme o novo critério legal previsto no art. 406, §1º, do Código Civil.

Determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, caso ainda conste, oficiando-se os órgãos competentes, no prazo de 5 (cinco) dias.

Inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ratificar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Com isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do art. 487, I do CPC.”

Inconformado com a conclusão exposta na Sentença, o Banco do Brasil S/A, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 16128857), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, não é responsável pelos débitos impugnados, pois atua apenas como intermediário financeiro na operação com cartão de crédito.

Aduz, também, que eventuais falhas decorreram de desacordo comercial entre a Apelada e o estabelecimento onde realizada a compra e que não houve ato ilícito, tampouco dano moral indenizável, de modo que sustenta ser incabível a condenação por danos materiais e morais, dada a ausência de nexo causal e de prova de prejuízo concreto.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão, com a devida vênia do Apelante, é pelo não provimento do recurso.

No caso, o Banco Apelante não contesta os fatos descritos na petição inicial; em verdade, tanto nas razões de Apelação, quanto nas contrarrazões (id 16128862), foram juntadas fotos das faturas de cartão de crédito da Apelada e extratos bancários que demonstram a existência de cobrança em duplicidade seguida de estornos e outras cobranças em duplicidade relativas à mesma compra realizada pela Apelada.

Tais circunstâncias revelam que os fatos descritos na petição inicial foram imputados ao próprio Apelante (e não a terceiros), fatos estes que geraram dívida indevida (encargos financeiros) e, inclusive, negativação do nome da Apelada, ou seja, houve comprovação cabal dos danos materiais e morais causados pela conduta do Apelante.

Situação análoga à dos autos, cabe salientar, foram assim julgadas na jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais – Cobrança em duplicidade sobre cartão de crédito – Sentença de parcial procedência – Recurso da financeira corré. LEGITIMIDADE PASSIVA – Instituição financeira responsável pela cobrança impugnada, malgrado afirme não participar da transação comercial subjacente. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Ocorrência – Relação negocial regida pelo CDC – Autora alega ter adquirido aparelho celular junto à primeira requerida, por transação lançada em duplicidade sobre o cartão de crédito – Administradora do cartão de crédito sustenta ter indeferido estorno da cobrança dupla porque o estabelecimento comercial, em resposta a procedimento administrativo, afirmaria se tratar de operações distintas – Ausência de comprovação acerca da existência de duas transações distintas, conforme negativa do estabelecimento comercial em sua defesa – Solidariedade das corrés integrantes da cadeia de fornecimento, objetivamente responsáveis pela falha na prestação do serviço – Inteligência dos arts . 7º, parágrafo único, e 14 do CDC – Inexigibilidade do débito e da cobrança – Indenização rejeitada pelo juízo de origem, sem recurso da parte interessada. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10087647020198260590 SP 1008764-70.2019 .8.26.0590, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 26/10/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020).

APELAÇÃO - DIALETICIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO NEGATIVA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO DE VALORES. Os recursos devem ser claros e objetivos para demonstrar a irresignação do recorrente com relação ao trabalho decisório. Sendo demonstrada a cobrança em duplicidade, e não havendo justificativas plausíveis para a realização da cobrança, resta configurada a falha na prestação dos serviços. A inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é suficiente para causar transtornos ao direito do inscrito, que ferem sua dignidade, seu bom nome, sua imagem perante a sociedade . A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso. Estando evidenciada a cobrança em duplicidade, é cabível a repetição do indébito. (TJ-MG - AC: 10000181202060002 MG, Relator.: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/05/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2021).

Os danos morais no caso de negativação indevida de nome do consumidor, como se sabe, decorre do próprio fato (
in re ipsa
) e o valor fixado na Sentença (R$ 5.000,00) a tal título encontra-se em harmonia com o entendimento de casos semelhantes ao dos autos.

Assim, porque as razões recursais não conseguiram infirmar os termos da Sentença recorrida nem estão em conformidade com as provas dos autos, a conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária em 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.